Tribunal: STF
Processo: HC 269908
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.039.913/SP, submetido à relatoria da Ministra MARIA MARLUCE CALDAS.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pela Ministra Relatora, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não verificados na hipótese. 
5. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, além do modus operandi sofisticado e estruturado para o tráfico. 
6. A presença de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos legais e a fundamentação concreta. 
7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi considerada inadequada, pois estas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Juízo de origem concluiu pela necessidade da prisão cautelar do paciente, com base nos argumentos seguintes: 

O caso é de acolhimento da representação da Autoridade Policial, bem como do pleito ministerial de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. 
[...] dimana dos autos que policiais civis receberam denuncias sobre a traficância realizada pelo autuado em sua residência com descrição pormenorizada do imóvel e sistemas de venda e armazenamento das substãncias. A partir de tais informações os policiais civis realizaram diligencias preliminares confirmando as descrições do imóvel, a ausência de ocupação lícita do autuado e a intensa movimentação de usuários no local. Em seguida, houve a instauração da medida cautelar n 1506075-86.2025.8.26.0395 que tramitou perante a Vara Regional das Garantias da 8ª RAJ – São José do Rio Preto, onde foi deferido pedido de busca e apreensão domiciliar. Na ocasião dos fatos, os policiais civis deram cumprimento ao mandado de busca, oportunidade em que apreenderam um tijolinho de maconha no quarto do autuado, além de uma porção sólida de cocaína envolta em embalagem tipo zip-lock, outras seis porções solidas de cocaína, a importância de R$ 180,00, três aparelhos celulares e CPU's de computadores que eram utilizadas para esconder os entorpecentes em seu interior (fls. 2/4). 
Tais circunstâncias - apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, fracionadas em porções individualizadas afastam, ao menos em princípio, a condição do increpado de meros usuários. 
Assim, se mostra descabida, à hipótese dos autos, a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), porquanto insuficientes para acautelar a ordem pública, que necessita da adoção de medidas preventivas mais enérgicas, mormente em uma cidade do porte da de Guaraci-SP, cujos efeitos deletérios da prática do comércio espúrio se acentuam sobremaneira, considerando a sua pequena extensão territorial, facilitação na distribuição da droga, e recente recrudescimento local de práticas desse jaez. roga, e recente recrudescimento local de práticas desse jaez. 
Neste contexto, a custódia cautelar revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública, considerando-se que a liberdade do autuado representaria grave risco à paz social e à segurança da coletividade. 
[...]
Consigne-se, outrossim, que consoante laudo de constatação provisória apurou-se a quantidade bruta de 131,75 gramas de cocaína e 66,22 gramas de maconha, acondicionadas em porções brutas (fls. 21/26). 
[...]
Entretanto, na hipótese dos autos, a quantidade de substâncias apreendidas, se revela absolutamente suficiente para a mercancia com a quantidade apreendida a depender do tamanho da porção individual, seria possível fazer entre 66 e 132 cigarros de maconha, e entre 1054 e 1317 carreiras de cocaína. 
Some-se a isso, o sofisticado modus operandi desenvolvido pelo autuado em sua operação de tráfico, evidenciado pela ocultação de drogas no interior de equipamentos eletrônicos e atendimento de elevado numero de usuários a artir do período noturno com menor vigilância da população e das autoridades de segurança. 
[...]
Destaque-se, outrossim, a engenhosa organização da atividade ilícita conduzida pelo autuado, em sede de cognição sumaria, revela que não se trata de traficância ocasional, mas de empreendimento criminoso estruturado e continuado. 
Demais disso, a custódia cautelar também se faz necessária para evitar que solto, o autuado continue a reiterar na prática do tráfico de entorpecentes, ante o inegável apelo que esse comércio tem, pelo dinheiro fácil e rápido que proporciona. 
[...] 
Ante o exposto, acolho a representação da d. Autoridade Policial e, na esteira da manifestação do Ministério Público, DECRETO a prisão preventiva de SILVIO DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR, como medida cautelar necessária para garantia da ordem pública, nos termos dos e 312, ambos do Código de Processo Penal. 

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. No decreto prisional, sobressaem as circunstâncias concretas do caso em tela, das quais decorre a necessidade da custódia, conforme devidamente fundamentado pelo STJ: 

[...] verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, lastreada na gravidade concreta da conduta imputada - apreensão de 131,75 gramas de cocaína e 66,22 gramas de maconha -, circunstância indicativa deum maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concretado agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. 
Pois bem, "[é] pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade” (AgRg no HC n. 957.245/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025).

Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: HC 140904, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; HC 125034 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015; HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; HC 125.384 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/05/2015.
Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente